Tribunal: TJES
Processo: 5000048-25.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000048-25.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: JOSE FERNANDO SALES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

2.

Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por proissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia.

3.
Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico.

4.
Segundo tese fixada pela Corte Especial do c.STJ no julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável às cobranças não decorrentes de prestação de serviço público e realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

5.
Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito ocorre logo após a publicação do precedente, sendo irrelevante a não comprovação de má-fé.

6.
Configurados os danos de ordem moral na hipótese de contratação não reconhecida ou mediante fraude, em que há descontos incidentes sobre os proventos do consumidor, estando o quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em consonância e proporcional à conduta e às circunstâncias fáticas delineadas nos autos.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta por
B
anco
C6 C
onsignado
S.A
.
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da ação ordinária proposta por
José Fernando Sales
, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cédula de crédito bancário nº 010014281941 e condenar a requerida (i) à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário e (ii) ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais (ID 6667702), o apelante sustenta que:
(i)
em dúvida sobre a autenticidade na assinatura, é dever também do juízo requerer prova pericial grafotécnica;
(ii)
o Tema 1.061 foi interpretado incorretamente, visto que ele não obriga ao réu a produzir a prova pericial;
(iii)
apresentou laudo técnico de terceiro, capaz de concluir pela regularidade da assinatura;
(iv)
inobservou-se o conjunto probatório da regularidade da contratação, seja ele composto pelo contrato assinado, pelo documento de identidade da parte autora e do comprovante de crédito;
(v)
o local de contratação não é indicativo de fraude, como afirma o juízo em sentença;
(vi)
uma vez que o autor não procurou devolver os créditos lançados, ocorreu a convalidação do contrato;
(vii)
a sentença não observou a longa e injustificada demora no ajuizamento da ação, evidência da irrelevância dos descontos à vida financeira do autor;
(viii)
não foi comprovada a má-fé, exigência à restituição em dobro;
(ix)
a ausência de contato pela parte autora para resolver o conflito administrativamente afasta ou ao menos reduz a caracterização de danos morais; e
(x)
restou injustificada a condenação em danos morais no
quantum
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É
, no essencial, o relatório.
Passo a
me pronunciar
.

Depreende-se dos autos que o apelado ajuizou a presente demanda narrando, em sua exordial, ser aposentado por idade, surpreendendo-se ao constatar celebração de Contrato de Empréstimo Consignado em seu nome, sendo descontada de seus proventos mensais a quantia indevida de R$ 48,00 (quarenta e oito reais), e depósito arbitrário em sua conta-corrente no exato valor de R$ 1.937,05 (mil novecentos e trinta e sete reais e cinco centavos) – valor que o autor afirmou em depoimento pessoal ter devolvido à instituição –, embora afirme,
ipsis litteris
, que “
não solicitou nenhum empréstimo e não assinou nenhum contrato, ou autorizou de qualquer forma esta transação
”, o que reafirma também no depoimento pessoal (ID 6667699).

Requereu a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos mensais em seus proventos, o que foi indeferido, e no mérito, a repetição dos valores debitados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais, o que foi acolhido na sentença, na forma relatada supra.

Na petição inicial resta claro que a pretensão do autor de nulidade do negócio jurídico e condenação da empresa a ressarci-lo pelos descontos efetivados indevidamente e por dano moral decorre de um empréstimo consignado, cuja assinatura ele contesta.

Importante destacar que, consoante determina o art. 408 do diploma civilista brasileiro, as declarações constantes de documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, ou seja, há presunção de veracidade dos termos pactuados em contratos bancários assinados pelos mutuários. Entretanto, nos termos do art. 428 do CPC/2015, essa presunção é ilidida
quando houver impugnação da autenticidade do documento particular e não se comprovar a veracidade
1
.

Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento,
é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica.
Por conseguinte, o contrato de mútuo bancário é presumidamente verdadeiro até que seja impugnada a sua autenticidade pelo mutuário/consumidor, perdurando tal situação até que se demonstre a sua veracidade, de maneira que, conforme as regras acima especificadas, o ônus será da parte que produziu a prova contestada
.

Para que não haja dúvidas, cito a Tese vinculante recentemente firmada pela Corte de Cidadania no
Tema Repetitivo nº 1061
: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Portanto, era ônus da Instituição Bancária provar a autenticidade da assinatura contida no contrato.

Esclareço, por sinal, que a mera juntada aos autos do instrumento de contrato assinado, quando existe impugnação da assinatura nele constante, não é suficiente a demonstrar a higidez da contratação, à luz da tese sufragada no Tema vinculante 1061.

Outrossim, em que pese o fato de ter sido colacionado pela Instituição Bancária o que denomina de “laudo técnico” (ID 6667377), o qual comprovaria ausência de divergência entre as assinaturas existentes no documento de identificação do autor e no instrumento de contrato, tal prova – produzida de forma unilateral pela requerida, sem a devida isenção de uma perícia judicial grafotécnica, mediante mero comparativo sem identificação de utilização de alguma técnica, tem um peso probatório evidentemente mitigado.

Seria o laudo apresentado, ainda que unilateralmente confeccionado, suficiente a comprovar a validade o negócio jurídico, acaso se observasse a inexistência de indicativos da fraude alegada, mas não é esta a hipótese dos autos, porquanto
há

elementos/
dados
nos autos que denotam
a existência de fraude
, dentre eles, como apontado na sentença, a localidade do correspondente bancário (“J W Serviços, Rua Amintas Bezerra, n.º 97, Alto Santo-CE”), que é extremamente distante da localidade de celebração do contrato e residência do apelado (São Mateus/ES). Além disso, afere-se que alguns dos dados do apelado, como estado civil e telefone, estão informados
incorretamente
no contrato, o que fica claro, sobretudo, consoante depoimento pessoal.

Aliás, essa incoerência do contrato, supostamente celebrado em localidade deste Estado Capixaba, mas intermediado por empresa sediada no Nordeste, levou-me a pesquisar perante a Febraban – Federação Brasileira de Bancos a situação da referida correspondente bancária, encontrando notícias na página da Febraban de que a correspondente referenciada, dentre outras, está proibida de oferecer crédito consignado, desde idos de 2021
2
.

S
ão, portanto,
diversos
elementos que põem em xeque a validade do negócio jurídico entabulado

e a autenticidade da assinatura do contrato.

Por sinal, o autor declarou em petição inicial que se disponibiliza a devolver espontaneamente os valores cedidos, o que demonstra sua boa-fé. Nesse viés, a própria sentença indicou a possibilidade de compensar o valor a ser devolvido pelo apelado com o valor a ser pago pela instituição bancária.

Assim, não considero suficiente a comprovar a legitimidade da contratação, na hipótese concreta ora analisada, a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem contraditório, que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; aliás, tampouco se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por profissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia.

Dessa forma, s
omente a perícia
judicial
grafotécnica,
in casu,
poderia
demonstrar
fato extintivo/
modificativo/impeditivo
do direito
alegado
, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária,
não se desincumbindo do ônus
que lhe competia
, como sucessivamente tem entendido este Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REQUERIMENTO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DESNECESSIDADE. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 4. Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a por em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação, na hipótese concreta ora analisada,
a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco com comparativo entre as assinaturas contidas em cópia de documento roubado do autor (e que sequer era por ele utilizado ao tempo da contratação) e na cópia do contrato de empréstimo. Um comparativo que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas
. 5. Na hipótese, somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas
deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia,
devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico. [...] 8. Recurso desprovido. (Apel Número: 5002525-09.2022.8.08.0030 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. PRESCINDIBILIDADE DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. O STJ firmou a tese de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” (Tema Repetitivo 1061 - REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021). 2. Mesmo com a inversão do ônus da prova,
o banco não requereu a produção de prova pericial grafotécnica, limitando-se documentos apontando a possível similitude das assinaturas constantes no contrato e em documentos pessoais, tendo reconhecido que a consumidora não possui um padrão de escrita, motivo pelo qual deve ser mantido o reconhecimento da fraude contratual
. [...] 5. Recurso conhecido e provido parcialmente. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 17 de maio de 2022. (Apel 5003737-59.2021.8.08.0011. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES)

Melhor sorte não socorre à apelante quanto a possibilidade de convalidação do empréstimo, sobretudo porque o próprio ajuizamento da ação demonstra suficientemente que o autor não anui com os descontos feitos em seu benefício previdenciário.

Sendo assim, deve-se manter a sentença que reconheceu a nulidade do negócio jurídico.

Cumpre ratificar que o STJ já sumulou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (
Enunciado
nº
479
), havendo na hipótese nexo entre a conduta defeituosa e falha do banco e os alegados danos.

Assim, reconhecida a nulidade do negócio firmado, houve condenação do réu ao ressarcimento do valor dobrado ao descontado dos proventos, com correta atualização e incidência de juros de mora.

A respeito da restituição em dobro, segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência:
“A
repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
3
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
. (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,
DJe de 30/03/2021
). Ou seja, antes dessa decisão, era necessária a demonstração de má-fé para que fossem devolvidos os valores em dobro, o que não é mais exigido.

Todavia, houve
modulação dos efeitos da prefalada decisão,
e o entendimento mencionado supra deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão
(30.03.2021)
. Isso porque a jurisprudência da Corte de Cidadania, relativa a contratos estritamente privados, anteriormente, seguia compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro fosse devida.

Portanto, considerando que desde 03.2021 não se exige comprovação de má-fé para a restituição em dobro, é perfeitamente cabível o seu arbitramento em sentença, uma vez que os descontos datam a partir deste mesmo período, aplicando-se o novo entendimento jurisprudencial.

Em relação ao
ressarcimento por dano moral
, este nasce quando há ofensa a direito ou atributo da personalidade, em consonância com o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

No caso, diferentemente do que alega o banco requerido, os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo com o qual o requerente não consentiu e possivelmente fruto de fraude, extrapola o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causou perturbação significativa, além de limitar a sua disponibilidade patrimonial, por longo período, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio.

Ademais, em outras oportunidades,
“
Esta Corte manifesta o entendimento de que o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima.
Precedentes.”
(TJES, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018), bem como que
“
É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170012565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais –
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
– se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures e aos elementos supradescritos, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte apelada.

Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso.

Diante do desprovimento da apelação cível, com suporte na determinação do art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo requerido de 10% para 13% sobre o valor da causa.

É como voto.

1
Bem como na hipótese de, assinado em branco o contrato, se impugnar o conteúdo em decorrência de preenchimento arbitrário.

2
Conferir em: <
https://portal.febraban.org.br/noticia/3608/pt-br
>. Acesso em 01.02.2024.

3
Art. 42. [...] Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.